Tribunal: TJPA
Processo: 0801499-38.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801499-38.2019.8.14.0039

APELANTE: ROSELIA MARINS CARVALHAES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801499-38.2019.8.14.0039

EMBARGANTE: ROSELIA MARINS CARVALHAES

Advogado do(a) APELANTE: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - PA26338-A

EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - MG97649-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Roselia Marins Carvalhaes em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra o Banco Mercantil do Brasil S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de omissão e contradição no acórdão por não enfrentar de forma expressa o pedido de realização de prova pericial grafotécnica e por considerar o decurso de mais de cinco anos entre o início dos descontos e a propositura da demanda como elemento que enfraqueceria a tese de inexistência de contratação.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. No caso, não se verifica a presença de tais vícios no acórdão embargado, que está devidamente fundamentado e analisou com clareza a tese sustentada pela embargante. A alegada omissão quanto à perícia grafotécnica não subsiste, pois a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mesmo após a inversão do ônus da prova. Quanto à contradição apontada, o julgado apenas enfatizou o lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, aspecto relevante à formação do convencimento judicial.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. Manutenção do acórdão embargado. Tese: Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 1022.

Jurisprudência: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSELIA MARINS CARVALHAES em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter enfrentado de forma expressa o pedido de realização de prova pericial grafotécnica, bem como por ter considerado o decurso de mais de cinco anos entre o início dos descontos e a propositura da demanda como elemento que enfraqueceria a tese de inexistência de contratação, sem ter, contudo, considerado o boletim de ocorrência registrado.

Aduz, ainda, que não houve apreciação adequada da tese de fraude e da ausência de anuência na contratação do empréstimo consignado impugnado nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a nulidade da contratação impugnada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso concreto, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A alegada omissão quanto à perícia grafotécnica não subsiste, pois, ao julgar a apelação, esta Turma entendeu que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mesmo após a inversão do ônus da prova. Registrou-se, ademais, que o banco apresentou cópia do contrato assinado e comprovante de pagamento, cabendo à parte autora demonstrar a alegada falsidade documental, o que não ocorreu.

Quanto à contradição apontada, observa-se que o julgado apenas enfatizou o lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, aspecto fático relevante à formação do convencimento judicial, sem que isso implique negação do boletim de ocorrência apresentado ou das alegações da parte. O acórdão, ao contrário, analisou todos os argumentos essenciais, formando conclusão suficientemente motivada.

Inexistente, pois, qualquer vício sanável por meio dos presentes embargos. Ressalte-se, por fim, que a pretensão da embargante, ainda que legítima, exige reexame de matéria fática e jurídica já decidida, o que se mostra incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025